Tribunal: STF
Processo: Rcl 31504
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Construtora Remo Ltda., por meio da petição 69.416/2023 (eDoc 23), afirma que "à reclamação proposta por esta Reclamada foi dado parcial provimento, acolhendo sua liminar, para fins de determinar o sobrestamento do feito na instância recursal, até o julgamento dos temas 739 e 725, visto que com repercussão geral". 



    Aduz que, "tendo em vista o regular julgamento dos temas, e em observância ao princípio da completa prestação jurisdicional, esta Reclamada, portanto, vem aos autos chamar o feito à ordem, para que o mérito de sua reclamação constitucional seja julgado, vez que este não fora analisado ante ao prévio deferimento da liminar".



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, ao contrário do alegado pela requerente, ao apreciar o mérito da reclamação, julguei parcialmente procedente o pedido para determinar o sobrestamento do feito na instância recursal reclamada, até o julgamento dos temas com repercussão geral reconhecida aplicáveis ao caso (eDoc 20).



    A decisão transitou em julgado em 15.09.2018 (eDoc 22).



    Assim, qualquer questão atinente ao levantamento do sobrestamento ou à aplicação dos paradigmas aplicáveis à espécie, deverá ser formulada junto ao órgão jurisdicional competente, e não diretamente no Supremo Tribunal Federal. 



    Eventual insurgência quanto ao decidido pelo Tribunal de origem no tocante à aplicação dos paradigmas deverá ser veiculada por vias próprias.



    Nesse contexto, uma vez exaurida a prestação jurisdicional desta Suprema Corte, nada há a prover.



    À Secretaria para proceder ao arquivamento da reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente